Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722377-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA, WANDERSON DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 35719127) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0732951-02.2021.8.07.0001), proposta em face de MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA e WANDERSON DA COSTA, indeferiu o pedido de intimação de Wanderson da Costa para apresentar os livros e documentos da empresa extinta. O agravante (ID 59769203) alega que as informações prestadas nos atos constitutivos da pessoa jurídica, referente a integralização do capital social, e os lançados no distrato da pessoa jurídica, referente a liquidação da empresa e das inexistência de ativos, possuem natureza meramente declaratória, ou seja, não são certificadas e comprovadas ao tabelião no ato de registro e averbação, não é possível conferir a elas força probante. Sustenta que apesar de expressamente previsto nos art. 1.102 a Art. 1.112 do Código Civil, não foi realizado o devido processo de liquidação, visto que não há informação a respeito da realização adequada da liquidação da empresa, devendo tal ato ser comprovado pelos ex-sócios. Requer a reforma de decisão interlocutória para que seja determinada a intimação do ex-sócio WANDERSON DA COSTA para apresentar os livros e documentos da extinta empresa e comprovar a liquidação da sociedade empresária. Preparo recolhido (ID’s 59769204 e 59769205). Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital